Tribunal: TJPA
Processo: 0803704-94.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803704-94.2023.8.14.0008

APELANTE: DEIVISON RODRIGUES DA COSTA, JONATAS DE SOUZA BELTRAO, JHONATAN MARIANO SOARES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, II, do CP. Pleito de desclassificação para furto. Alegação de inexistência de violência. Insubsistência. Confissão parcial. Violência física contra a vítima. Posse momentânea do bem. Roubo consumado. Concurso de pessoas configurado. Ausência de requisitos para substituição da pena ou modificação do regime inicial. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por JONATAS DE SOUZA BELTRÃO e DEIVISON RODRIGUES DA COSTA contra sentença que os condenou, cada qual, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância ad quem restringe-se à análise de: (i) possível desclassificação da conduta para o crime de furto simples ou sua forma tentada, por alegada ausência de violência ou grave ameaça à vítima; (ii) subsidiariamente, ao afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, com reflexos na dosimetria da pena; (iii) readequação do regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a desclassificação para o crime de furto, consumado ou tentado, diante da inequívoca demonstração da prática de violência física contra a vítima, a qual foi empurrada ao solo durante a subtração do bem, o que caracteriza a tipicidade do delito de roubo.

4. O depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhos policiais e confissão parcial do acusado, evidencia que a posse do bem foi momentaneamente invertida, tornando-se irrelevante a rápida recuperação do objeto subtraído, nos termos da Súmula 582 do STJ.

5. Presente o concurso de pessoas, com divisão de tarefas entre os agentes, circunstância que legitima a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a modificação do regime inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena fixada, a natureza do crime e a presença da majorante, sem alteração na reprimenda final que justifique a aplicação de medida diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
1.

"Configura-se o roubo consumado, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal, quando há emprego de violência física para subtração da coisa móvel, ainda que o bem seja recuperado instantes depois da ação delitiva." 2. "A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP é devida quando verificado o concurso de agentes com vínculo subjetivo e cooperação na execução do delito, ainda que apenas um deles pratique a subtração diretamente."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e § 2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JONATAS DE SOUZA BELTRAO E DEIVISON RODRIGUES DA COSTA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou às seguintes penas definitivas:

-
JONATAS DE SOUZA BELTRAO:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, II do CP.

- DEIVISON RODRIGUES DA COSTA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, II do CP.

Narra a denúncia,
que no dia 21/09/2023, por volta das 07:15h, na rua José Pinheiro Rodrigues, próximo ao campo Rodrigão, neste município, Deivison Rodrigues da Costa e Jonatas de Souza Beltrão, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante violência, bem móvel. No dia supra, Pamela Esmeralda caminha pela rua José Pinheiro Rodrigues, ocasião em que o réu Jonatas de Souza empurrou a vítima no chão e arrancou o seu aparelho celular da cintura dela, enquanto o denunciado Deivison Rodrigues estava conduzido a bicicleta. Após à ação delitiva, em alguns metros adiante, um indivíduo não identificado tomou o aparelho celular dos denunciados e devolveu a vítima. Em ato contínuo, populares detiveram os denunciados e acionaram uma guarnição da polícia militar, que procedeu com a prisão em flagrante e conduziu os acusados à DEPOL para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais (ID 25356244),
a defesa de DEIVISON RODRIGUES DA COSTA, pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto ou tentativa de furto.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja afastada a majorante do concurso de pessoas, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
razões recursais (ID 25356245),
a defesa de JONATAS DE SOUZA BELTRÃO, pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto ou tentativa de furto.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja afastada a majorante do concurso de pessoas, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 25917411)
, o digno representante ministerial, requer que o recurso de apelação interposto pela defesa de DEIVISON RODRIGUES DA COSTA, JONATAS DE SOUZA BELTRAO seja conhecido e julgado IMPROCEDENTE, para que a sentença de piso se mantenha incólume.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO das presentes APELAÇÕES, interpostas em prol de Deivison Rodrigues da Costa e Jonatas de Souza Beltrão.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cumpre inicialmente salientar que os pedidos dos apelantes serão analisados conjuntamente por serem iguais.

1. Da almejada desclassificação para o crime de furto ou tentativa de furto.

A defesa técnica dos réus
JÔNATAS DOS SANTOS LOPES
e
DEIVISON DOS SANTOS BRAGA
pretende a desclassificação da imputação para o crime de furto ou sua forma tentada, sob a alegação de inexistência de violência ou grave ameaça à vítima.

O pleito, contudo,
não encontra respaldo na prova judicializada
, pois restou plenamente demonstrado que os agentes
empregaram violência física direta contra a vítima
como meio para subtrair-lhe o bem, o que caracteriza, de forma inequívoca, a tipicidade do delito de
roubo consumado
, conforme previsto no caput do art. 157 do Código Penal:

“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência.”

PAMELA ESMERALDA DOS SANTOS LEITE, vítima, narrou que estava indo para escola, na rua de casa. próximo ao ginásio, dois rapazes abordaram. Um se aproximou e pediu o celular, mas reagiu e gritou, pois havia gente passando. Ele puxou o celular, ficando a depoente segurando a camisa dele. O réu derrubou a depoente no chão e fugiu, tendo um terceiro ido atrás. Pouco tempo depois o rapaz voltou com o celular da vítima. algum tempo depois o rapaz que trouxe o celular informou que a viatura os prendeu. A vítima foi ao local e reconheceu eles como sendo os autores do fato. Foi a delegacia e fez o procedimento. O rapaz que aparece no vídeo foi quem pegou o celular. Entre o roubo e a prisão, foram coisa de uns 10 minutos ou mais, pouca coisa. Eles estavam desarmados. Não conhecia nenhum dos dois.

Esse relato é corroborado pelos depoimentos das testemunhas, vejamos:

KLEBESON JOAQUIM MARINHO DA SILVA, testemunha, policial civil, narrou que acredita que foi no plantão que estava assumindo, ele havia sido transferido.

MYLON NASCIMENTO COHEN, testemunha, policial militar, narrou que recorda da ocorrência. Estava em ronda, no final do expediente. Avistaram uma aglomeração, populares tinham contido o réu. a vítima chegou e reconheceu e pegou o celular. A vítima disse que não tinha arma de fogo. Fizeram a revista e não tinha arma de fogo. Eram dois autores. eles estavam de bicicleta com roupa de firma.

JONATAS DE SOUZA BELTRÃO, interrogatório, narrou
que são verdadeiros os fatos narrados. Que Deivison desceu da bicicleta e foi subtraído o celular da vítima. não havia combinado com Deivison que iriam subtraído o celular. Foi rápido e saíram e logo os populares cercaram. Confrontado que a vítima teria dito que foi o depoente que pegou o celular, acredita que ela tenha se enganado. Sobre o depoimento de Deivison na polícia de que teriam combinado um dia antes, diz que na verdade o fato era que o celular era do primo dele e a menina não queria devolver por isso ele foi pegar. O celular subtraído era do primo do Deivison, ele falou um dia antes com o depoente. Confessa que desceu da bicicleta e tomou o celular dela. Quando os populares cercaram, logo devolveu.

O réu Deivison Rodrigues da Costa, revel, não apresentou sua versão dos fatos, mas confessou em delegacia.

Assim, verifico da declaração da vítima, que o crime se enquadra perfeitamente no tipificado no art. 157, inciso II, do CPB, uma vez que a ofendida foi derrubada ao chão no momento do delito.

Ademais, embora os réus tenham sido capturados momentos após a subtração, e o bem tenha sido recuperado,
não há que se falar em tentativa
, pois houve o rompimento da esfera de vigilância da vítima e a posse injusta foi momentaneamente exercida pelos agentes, ainda que de forma precária.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582/STJ).”
(AREsp n. 2.905.621/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Portanto, a tentativa encontra-se igualmente afastada.

A pretensão defensiva de desclassificação para o crime de furto (ou sua forma tentada) não se sustenta, porquanto:

houve
emprego de violência física direta contra a vítima
, antes e durante a subtração do bem, conforme atestado por testemunhos coerentes;

a
inversão da posse do bem foi consumada
, ainda que por curto período, sendo irrelevante a breve duração ou a recuperação do objeto subtraído para descaracterizar a consumação do delito de roubo.

Assim, restam
presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal
, tornando
incabível qualquer desclassificação
.

Diante disso, deve ser rejeitada a alegação de desclassificação para furto ou furto tentado, mantendo-se integralmente a condenação pelo crime de roubo consumado, com o consequente
improvimento do apelo neste ponto
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja afastada a majorante do concurso de pessoas, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não assiste razão à defesa
.

Ocorre que incabível o afastamento da majorante aplicada pelo Magistrado a quo, pois a vítima esclareceu que eram dois os assaltantes, bem como o réu Jonatas, em juízo, afirmou que estava com o nacional Deivison no momento do crime.

Portanto,
a tentativa da defesa de afastar a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP encontra óbice nos fatos provados e na jurisprudência consolidada
, devendo ser
rejeitada de plano, mantendo-se a condenação com o reconhecimento da majorante legalmente prevista.

Igualmente incabível a modificação para regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não houve alteração na dosimetria da pena.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025